Tribunal: STF
Processo: RE 1564964
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 60) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local que está assim ementado (eDoc 25):

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM CASA PRISIONAL DO REGIME SEMIABERTO, CABÍVEL O CUMPRIMENTO EM REGIME MENOS GRAVOSO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. 
AGRAVO DESPROVIDO.

Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput e incisos II e XLVI, da Constituição da República.

O acórdão foi mantido em juízo de retratação (eDoc 88).

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Entendo  não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, destaco  trecho da decisão impugnada (eDoc 88):

Assinalo que a solução está de acordo com os Temas n.ºs 423 do Supremo Tribunal Federal e 993 do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que apresenta resposta adequada a situação do sistema prisional. 
A decisão que deferiu a inclusão do apenado monitoramento eletrônico foi devida e satisfatoriamente fundamentada, esclarecendo acerca da carência de vagas no sistema prisional no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, bem como o reiterado descumprimento, pela SUSEPE, das remoções de presos para o regime semiaberto, deixando como opção o monitoramento eletrônico, após a verificação da (in)existência de vaga em estabelecimento penal compatível ao regime progredido. 
Assim, demonstrada a observância dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320. 
Em face ao exposto, em juízo de retratação, voto por ratificar o acórdão, mantendo-se o desprovimento do agravo ministerial.

Desse modo, para dissentir das instâncias de origem e reconhecer a alegada violação aos dispositivos constitucionais mencionados  demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, também aqui, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Em caso fronteiriço, o Plenário do Supremo negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Cito a ementa do julgado:

 EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO . TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO . 
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de vagas no regime semiaberto justifica a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao apenado em razão das peculiaridades do caso concreto, da superlotação carcerária local e dos elementos pessoais do apenado, com a finalidade de evitar a manutenção da segregação em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena que faz jus, nos termos da tese fixada no julgamento do RE 641.320/RS, Tema 423 de Repercussão Geral. 
5.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). 
IV. DISPOSITIVO 
6.Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 1.571.325 AgR, ministro Presidente)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente